Tribunal: STF
Processo: Rcl 51211
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cledson Medeiros Ramos e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828, bem como da decisão liminar deferida na Reclamação nº 50.740, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    Narram os reclamantes que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0001915-47.2013.815.2003, movida por Holanda Imobiliária e Construtora Ltda., foi expedido mandado de reintegração de posse em 22/4/20 (decorrente de decisão liminar proferida em 21/3/2014, nos autos do Agravo de instrumento nº 0001915-47.2013.815.2003), o qual foi cumprido no dia 11/2/21, resultando na demolição de todas as edificações e moradias a eles pertencentes.



    Aduzem que, por se tratar de uma ocupação coletiva e anterior à pandemia da COVID-19, a efetivação do aludido mandado incorreu em ofensa à decisão cautelar na ADPF nº 828 e à Lei nº 14.216/21, por meio das quais se suspendeu o cumprimento de qualquer medida judicial que resulte em desocupação forçada coletiva em imóvel exclusivamente urbano.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0001915-47.2013.8.15.2003, bem como para reintegrá-los na posse do imóvel objeto da lide.



     No mérito, pugnam



    “QUE SEJA REVOGADA EM DEFINITIVO A LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E LEVADA À EFEITO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PRIMEIRO GRAU, PARA MANTER A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROCESSO N.º 0001915- 47.2013.8.15.2003, MANTENDO OS RECLAMANTES NA POSSE DO ALUDIDO IMÓVEL PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.”



    É o relatório. Decido. 



    Os autos me foram distribuídos por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 50.911, conforme certidão de distribuição (e-Doc 14).



    Da análise dos autos, no que concerne ao desrespeito à medida cautelar proferida na ADPF nº 828, verifico que os reclamantes, sem se reportarem a fatos novos, reiteram os argumentos expendidos na Rcl nº 50.911, a qual possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da presente reclamação.



    Assim permanecem incólumes os fundamentos que levaram a negativa de seguimento da Rcl nº 50.911, a qual teve seu trânsito em julgado operado em 10/12/21, o que atrai a incidência, na espécie, do art. 337, § 4º, do CPC/2015. 



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos da aludida decisão transitada em julgada:



    “Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada depois de já exauridos os efeitos do ato reclamado, com cumprimento do mandado de reintegração de posse que culminou na efetivação do despejo dos oras reclamantes, conforme se depreende das certidões exaradas pelos oficiais de justiça constantes no e-Doc 18, p. 5 - 7. 



    Destaco que a medida cautelar proferida na ADPF 828 abrange somente medida judicial ou administrativa não exaurida, ou seja, cuja a ordem de despejo, desocupação, remoção ou reintegração de natureza coletiva não tenha sido efetivamente concretizada em sua totalidade, o que não é caso da presente demanda. 



    Ademais, infere-se da certidão de cumprimento do mandado de reintegração de posse (e-Doc 18, p. 5) que todos imóveis demolidos eram de natureza comercial, não sendo possível extrair dos autos evidência de que tais imóveis se enquadrariam como área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 



    Assim, a partir da análise dos autos e das razões expendidas na reclamação, além de revelar a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma, tenho que os reclamantes buscam por meio da presente ação reclamatória reexaminar o debate travado nos autos da Ação de reintegração de posse nº 0001915- 47.2013.815.2003, o que é vedado, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:”



    Outrossim, não conheço da presente reclamação constitucional referente a decisão paradigma proferida em sede de liminar na Reclamação nº 50.740, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente